Tribunal: TJES
Processo: 5000934-29.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-29.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA
RECORRIDO: OSMAR CALEGARI e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000934-29.2020.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA

RECORRIDOS:
OSMAR CALEGARI e IVONA MADALENA CALEGARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO POR AVALISTA. COBRANÇA VIA AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre cobrança regressiva decorrente de relação de aval. A narrativa descrita na peça inicial é no sentido de que o 1º autor (OSMAR CALEGARI) figurou como avalista da ré (LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA) em contratos de empréstimos contraídos perante a Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte (n° 148707-3, 66-0 e 165729-2) e, diante do não pagamento pela contratante principal, o 1º autor efetuou o pagamento do débito no dia 26/09/2017 junto à referida instituição financeira no valor de R$ 16.072,00 (dezesseis mil e setenta e dois reais). Afirma, nestes termos sintetizados, que a ré jamais restituiu a quantia, de forma que cobra a quantia mencionada e a condenação dela no pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, condenando a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 16.072,00 (dezesseis mil e setenta e dois reais), acrescida de juros e correção monetária, a partir da citação. O dano moral não foi acolhido.

(3).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, os autores, em contrarrazões, defendem a manutenção do ato sentencial.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à comprovação dos fatos alegados pela parte autora
.

(5).
A respeito do embate dos autos, o Código Civil estabelece que: “
Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. §1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. §2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.
” Exatamente por conta disso, é imperioso destacar que “
[...] O aval constitui garantia típica dos títulos de crédito, e por este ato cambial, como sabemos, uma pessoa garante o pagamento de dívida de terceiro avalizado, sendo certo que o avalista é totalmente responsável como se devedor principal fosse, sendo-lhe reservada a ação regressiva, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade. 4. A garantia do aval independe de vínculo entre avalista e avalizado, ou seja, a responsabilidade daquele persiste ainda que não mantenha mais vínculo societário com a empresa contratante da operação de crédito. [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180014749, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). No mesmo sentido: TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189012164, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019.

(6).
No caso dos autos, a ré insurge-se contra o ato sentencial sob o argumento central de que a contração dos empréstimos perante a instituição financeira não tinha ela como destinatária final, mas sim terceira pessoa, notadamente a irmã do 1º autor. A questão fática, por si só, não desnatura a relação jurídica do aval estabelecida entre a parte autora e a parte ré, na medida em que esta se comprometeu a honrar as parcelas mensais perante a instituição financeira e, a partir de seu inadimplemento, nasceu a obrigação do aval de assumir a posição jurídica do devedor, sob as penas constantes em lei. Daí, não há dúvida quanto ao acerto da solução adotada no ato sentencial, na medida em que o avalista, ora 1º autor/recorrido, comprova, por meio de declaração da instituição financeira, ter efetuado o pagamento da dívida em nome da avalizada, ora ré/recorrente. Com efeito, a ré deve honrar o compromisso contratual firmado e, nesse particular, se tinha ciência desde o início da contratação de que a quantia não lhe seria destinada, bastaria se opor ao negócio, dele não participando, até porque eventual recusa a essa altura viola o
pacta sunt servanda
e, em última análise,
à máxima de que ninguém pode se beneficiar com a própria torpeza (“
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”). De toda sorte, não se olvida que se a quantia do mútuo não lhe foi destinada, poderá a ré, em vias ordinárias, buscar, se assim desejar, a reparação contra quem achar de direito.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor de condenação.

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.